Tribunal: TJMT
Processo: 0021464-77.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021464-77.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 832.602.931-91 (APELADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMADIAÇÃO DE VENDA – CONCESSIONÁRIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO – JUROS – A CONTAR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESENBOLSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desde que expressamente pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

Afigura-se ilegal a incidência da tarifa de registro de contrato, quando ausente a prova da realização dos serviços cobrados.

Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a contar de cada desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
BV Financeira S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Revisional de Contrato, ajuizada por
Nádia Cristina da Cruz
, para afastar a afastar a incidência dos juros moratórios do contrato, devendo permanecer tão somente a comissão de permanência, bem como para afastar a cobrança do Serviço de Terceiro no valor de R$ 2.045,11 (dois mil e quarenta e cinco reais e onze centavos) e da tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 217,27 (duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC, contados da data do desembolso. Por conseguinte, considerando a parte autor decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, § 3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a financeira apelante sustenta, em resumo, a legalidade da incidência da comissão de permanência, porque expressamente previsto na avença.

Assevera a legalidade da cobrança das tarifas de serviço de terceiro e de registro de contrato, porque os serviços foram efetivamente prestados e não houve abusividade nos valores cobrados.

Pugna para que os juros moratórios, sobre os valores a serem devolvidos, incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, e a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 241022432 (id. 95162469 - Pág. 29), celebrada entre os litigantes em 17 de janeiro de 2011, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo, no valor de R$ 28.467,60 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Acerca da
comissão de permanência, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

No presente caso, a título de encargos decorrentes da mora, houve cumulação da comissão de permanência com a multa de 2% (item 16).

Desse modo, deve prevalecer a comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, a multa contratual, como decidido pelo sentenciante.

Contudo, merece reparos a sentença, no tocante ao que restou deliberado em relação à cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros.

A propalada tarifa constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário
, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona claramente o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa, consoante se depreende do item c.7, do orçamento de operação de crédito:

“c.7. Serviços Prestados pela Revenda...”
(id. 95162469 - Pág. 32A)

Por sua vez, a Cédula de Crédito Bancário, colacionada ao id. 95162469 - Pág. 29 (fls. 136), indica a prestação de serviço de intermediação de venda realizada pela concessionária de veículos denominada
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.
, de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que estaria sendo reembolsado pelo mutuário.

Desse modo, também não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa denominada Serviços de Terceiros, expressamente consignada no item 5.4 do ajuste.

Impende ressaltar que o que se faz imprescindível para que a legalidade da cobrança do encargo seja reconhecida, é a especificação do serviço que está sendo prestado, mediante aquela remuneração, não se exigindo a prova do repasse do valor ao prestador do serviço.

A Tarifa de Registro de Contrato também constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, razão assiste à autora, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da referida tarifa, porquanto ausente prova da efetiva prestação do serviço.

Na tentativa de fazer prova da realização do serviço cobrado (registro de contrato), o banco indicou a descrição contida na área intitulada “Observações”, constante do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Entretanto, a indicação ali consignada se refere à inserção de gravame do bem, em nada se relacionando o registro de contrato, cuja prova, de fato, restou inexistente, como bem decidiu o sentenciante.

Desse modo, impõe-se a devolução do valor cobrado, contudo, de forma simples, porque não evidenciada a má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

Todavia, não se pode deixar de considerar que o valor da tarifa em questão foi diluído nas parcelas do contrato, de modo que a sua restituição deve ser proporcional ao pagamento efetivamente realizado pelo autor, cujo valor deve ser calculado em liquidação de sentença.

Por versar, a hipótese, responsabilidade por obrigação contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2ª Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Já a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, deve incidir a partir do desembolso.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TV A CABO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL: Incontroverso nos autos a ocorrência de cobranças indevidas por parte da operadora de tv a cabo. Configurada a falha na prestação de serviços por parte da demandada, restam reconhecidos como verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina na fixação de danos morais. Quantum fixado em R$ 5.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA: Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual, enquanto que a correção monetária é desde o desembolso. SUCUMBÊNCIA: Diante do resultado do apelo e da procedência da ação, restam redistribuídos os ônus sucumbenciais, sendo de total responsabilidade da parte ré. DERAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70072405277 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 13/07/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSURGÊNCIA DO APELADO - DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR O MARCO TEMPORAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - OMISSÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC (índice adotado pela CGJ-TJSC), desde a data do pagamento indevido, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN), a partir da citação.
(TJ-SC - ED: 03006892420158240091 Capital - Eduardo Luz 0300689-24.2015.8.24.0091, Relator: Rudson Marcos, Data de Julgamento: 11/05/2017, Primeira Turma de Recursos - Capital)

Pelo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para autorizar a cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiros e determinar que a devolução da Tarifa de Registro de contrato seja realizada de forma proporcional ao pagamento efetivamente realizado pelo autor, considerando que o montante foi diluído nas parcelas, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021